Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-18.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação do autor de que seu nome fora inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida já quitada - Demonstrada a divergência entre o código de barras do comprovante juntado pelo recorrente e o constante na fatura objeto da lide - Culpa exclusiva do consumidor - Não comprovado o

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação do autor de que seu nome fora inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida já quitada - Demonstrada a divergência entre o código de barras do comprovante juntado pelo recorrente e o constante na fatura objeto da lide - Culpa exclusiva do consumidor - Não comprovado o pagamento da dívida, improcede o pedido de declaração de inexistência da cobrança, restituição do indébito e indenização por danos morais - Inscrição em cadastro de proteção ao crédito, ademais, que é exercício regular de direito ante o não recebimento da dívida contraída no cartão - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013127-18.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-18.2018.8.26.0564 -Voto no 21536 – S.B.C. - RGRB
2
Voto no 21536
Apelação no 1013127-18.2018.8.26.0564
Apelante: Antônio Rodrigues dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Alegação do autor de que seu nome fora
inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida já quitada -
Demonstrada a divergência entre o código de barras do
comprovante juntado pelo recorrente e o constante na fatura objeto
da lide - Culpa exclusiva do consumidor - Não comprovado o
pagamento da dívida, improcede o pedido de declaração de
inexistência da cobrança, restituição do indébito e indenização por
danos morais - Inscrição em cadastro de proteção ao crédito,
ademais, que é exercício regular de direito ante o não recebimento
da dívida contraída no cartão - Sentença de improcedência mantida
- Recurso do autor desprovido, majorada a honorária para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
recorrente.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 122-125, cumpre acrescentar que o
pedido da ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais foi julgado improcedente, condenado o autor ao
pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.
Apelou o demandante, às fls. 128-132, alegando, em síntese, que recebeu
em sua residência fatura do cartão de crédito oferecido pelo apelado, efetuou o pagamento
do valor total, antes do vencimento, porém restou constatado divergência no código de
barras. Por isso a dívida não teria sido quitada e o débito inscrito em órgão de restrição de
crédito. Aduz falha na prestação do serviço, cuja fraude caberia o banco evitar (súmula
479, do STJ). Requer a declaração de inexigibilidade da dívida, repetição, em dobro, do
indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 9.899,46.
Em contrarrazões (fls. 136-143) alegou o apelado que não teria praticado
qualquer irregularidade, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na exordial.
O recurso foi processado regularmente.

É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

Bom frisar, de início, que ao caso concreto aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante figura como destinatário final dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-18.2018.8.26.0564 -Voto no 21536 – S.B.C. - RGRB
3
serviços públicos essenciais prestados pelo banco apelado.
Pois bem.
A celeuma diz respeito a inscrição do nome do autor em cadastro de
proteção ao crédito em razão do não pagamento da fatura de cartão de crédito, vencida em
01/03/2018 no valor de R$ 597,47.
O autor sustenta ter quitado a dívida em 28/02/2018, isto é, antes do
vencimento, e juntou o comprovante de pagamento de fls. 25-26.
Note-se que na mesma folha ele juntou a fatura do cartão e o comprovante
de pagamento da cobrança, facilmente se constatando a divergência entre o código de
barras do boleto e do comprovante de pagamento.
Observe-se:
Código de Barras da fatura:
03399.49281 36981.805009.50511 501020 1 00000000000000
Código de Barras do comprovante de pagamento:
03399.94873 56500.000007.00001.901016 4 74790000059747
E, na exordial, o recorrente informa que o pagamento foi feito em um
“mercadinho” que é “correspondente do Banco Bradesco” (fl. 2), sendo a fatura do cartão
emitida pela instituição financeira Santander.
Ora, o pagamento realizado sem a observância das instruções contidas na
fatura encaminhada à parte demandante não teve, por culpa exclusiva do consumidor, o
efeito liberatório integral. Por isso, os atos de cobrança realizados pela instituição
financeira, inclusive com a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito, foram legítimos, derivados do exercício regular de direito.
Nesse sentido, o precedente desta C. 15a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Inexigibilidade de débito. Fatura de cartão de credito.
Pagamento de fatura em atraso. Internet Banking. Comprovado erro do autor na inclusão
numérica referente ao código de barras. Débito exigível. Cobrança Devida. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Não identificado o destinatário do pagamento. Não
comprovado que o réu creditou a seu favor a digitada. Saldo a receber. Previa notificação
revela exercício regular do direito do réu. Apontamento não comprovado. Ausência de
Dano
Moral.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível
1020700-74.2017.8.26.0554; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2018;
Data de Registro: 11/09/2018).
Em síntese, o requerido não praticou qualquer ato ilícito ou cobrou qualquer
valor indevido, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-18.2018.8.26.0564 -Voto no 21536 – S.B.C. - RGRB
4
devolução em dobro ou fixação de indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se, por
derradeiro, os honorários do advogado do réu para 15% (quinze por cento) do valor da
causa (R$ 13.199,28), atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
MENDES PEREIRA
Relator